Tribunal: TJES
Processo: 5008658-58.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008658-58.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL e outros
RECORRIDO: ARILDO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008658-58.2021.8.08.0012

RECORRENTE
S
:
ARILDO DOS SANTOS
e
BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRID
OS
:
BANCO DO BRASIL S.A.
e
ARILDO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE:
O
SR. JU
IZ
DE DIREITO

ADRIANO CORRÊA DE MELLO

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos prefaciais, para o fim de
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (restituição) reconhecendo a responsabilidade no banco réu no ato ilícito, contudo, improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso inominado interposto pela requerida, a sentença deve ser reformada, ao sustentar a tese de ausência de responsabilidade, imputando-se a terceiros a responsabilidade pelo dano amargado pela parte, já que as compras teriam decorrido por contribuição exclusiva da consumidora, nos moldes do §3º, incisos I e II do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do recurso inominado interposto pela requerente, a sentença deve ser reformada ao alegar lesão de sua personalidade jurídica, pleiteando pelo reconhecimento e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recurso interpostos, verifica-se que se encontram tempestivos, cabíveis e preparados e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC pelo requerente.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa
de
que
em 12/04/2021 o autor foi até agência do banco réu e que dois agentes lhe informaram que havia saído um papel do caixa que estava utilizando, momento que em um desses agentes teria trocado de cartão com o requente e, posteriormente, teria recebido ligações do banco réu lhe informando de compras em seu cartão no montante de
R$4.366,15 em 5 parcelas e de R$800,00 no débito.

Ato posterior,
teria o autor, através de diversas
formas,
tentado
solucionar o problema perante a instituição financeira ré,
contudo, sem êxito, pagando todo o valor impugnado, pelo que ajuizou a presente ação para que seja reconhecida a responsabilidade do banco réu
in casu
e seja condenado ao pagamento de indenização por danos materiais (restituição) e morais.

C
om efeito, em que pese as alegações recursais, em especial
da pretensão de aplicação
do
§3º, incisos I e II do artigo 14 do Código de Defesa do Consumido
r.
,
tratando-se, portanto, de
culpa exclusiva de terceiro e/ou da vítima, causa excludente da responsabilidade do fornecedor de serviços
, fato é que
as
transações destoaram, em muito, do perfil de consumo,
de modo que a verificação da autenticidade das compras pelo banco se demonstra de extrema importância justamente para evitar esse tipo de fraude
,
o que demonstra elevada desídia da instituição financeir
a.

Assim, considerando a
existência de flagrante indicativo de fraude
e falha na prestação de serviço do banco réu de não se verificar se as compras foram efetivamente realizadas pelo autor e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a responsabilidade objetiva do banco réu,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito cometido pelo réu/recorrente bem como pela condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias’

A propósito, transcreve-se julgado nesses exatos termos.

Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Golpe da troca de cartão. Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo da ré.
Fraude que ocorreu em caixa eletrônico no qual o serviço de saque é disponibilizado pela ré.

Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Súmula nº 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Porém, nos termos do artigo 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/1990, a hipótese é de culpa exclusiva do consumidor, que aceitou abordagem de um estranho, dentro de um supermercado, e permitiu, assim, a troca do seu cartão magnético e a realização das operações fraudulentas, em quebra de nexo de causalidade com a atuação do fornecedor. As transações impugnadas não foram realizadas fora do perfil do autor. Sentença reformada, para julgar o pedido improcedente, com inversão do ônus de sucumbência. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1030136-43.2022.8.26.0405; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/04/2023; Data de Registro: 14/04/2023)

Por outro lado
, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se
desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
instando consignar que o consumidor buscou, por diversas vezes, solucionar a lide administrativamente com o banco, tendo, inclusive, pago o valor que lhe fora debitado por receio de ser negativado, dado que a instituição se negava a restituí-lo
,
de modo que se vota pela
reforma
da r. sentença
para
reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré
.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
necessária se faz a fixação do montante de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso inominado
, E LHE CONFERE PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença para reconhecer atos ilícitos indenizáveis capaz de lesarem a personalidade jurídica do autor, condenando
o

réu

BANCO DO BRASIL S.A.
a indenizar o
autor

ARILDO DOS SANTOS
, na quantia de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
para o recorrente ARILDO DOS SANTOS
, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

CONDENA-SE

o
recorrente
BANCO DO BRASIL S.A
ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da
condenação
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)